Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA EM ACORDO HOMOLOGADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 536, § 4o, do Código de Processo Civil, “No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.” Por sua vez, o art. 525 do Código de Processo Civil prevê que “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”
2. A recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer assumida em acordo homologado, autoriza o juiz a estipular multa diária para assegurar a efetividade do título executivo judicial, conforme o artigo 536 do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.